Tribunal: STF
Processo: RE 75360
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
310, VERBIS: "QUANDO A INTIMAÇÃO TIVER LUGAR NA SEXTA-FEIRA, OU A
PUBLICAÇÃO COM EFEITO DE INTIMAÇÃO FOR FEITA NESSE DIA, O PRAZO
JUDICIAL TERA INICIO NA SEGUNDA-FEIRA IMEDIATA, SALVO SE NÃO HOUVER
EXPEDIENTE, CASO EM QUE COMECARA NO PRIMEIRO DIA UTIL QUE SE
SEGUIR". RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM FACE DA
INTEMPESTIVIDADE.